Tribunal: TJDFT
Processo: 0725212-75.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725212-75.2021.8.07.0001 RECORRENTES: GRW SERVIÇOS GERAIS EIRELI - ME, MARCOS SCHLUCAT GRIMM, ANDREA FREITAS SCHLUCAT ASSIS, GUY RENE WAGNER DE ASSIS, RAFAELA SCHLUCAT ASSIS GRIMM RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. AUSÊNCIA. DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. CAPITAL DE GIRO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. POSSIBILIDADE. JUROS ABUSIVOS. NÃO OCORRÊNCIA. COMISSÃO FLAT. LICITUDE. COMPENSAÇÃO. AÇÕES PREFERENCIAIS. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ. CRÉDITO. EXISTÊNCIA. INCERTA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DOLO. AUSENTE. 1. Não configura ofensa ao princípio da dialeticidade a reprodução de termos da peça de defesa, desde que haja a impugnação da matéria fática e de direito. 2. Não se aplicam as regras consumeristas aos contratos bancários para obtenção de capital de giro, pois o tomador contrai empréstimo para fomentar a atividade empresarial e não se equipara a consumidor como destinatário final do serviço, nos termos previstos no art. 2o do Código de Defesa do Consumidor. 3. A capitalização de juros em periodicidade inferior à anual é permitida em contratos bancários celebrados posteriormente à edição da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (ratificada pela Medida Provisória n. 2.170-36/2001), desde que devidamente pactuada. 4. A comissão flat é definida como a retribuição financeira pelo serviço de assessoria na seleção e adequação da linha de crédito. Essa tarifa não se enquadra nos serviços essenciais previstos no art. 2o da Resolução n. 3.919/2010 do Conselho Monetário Nacional e a sua cobrança é legítima, ressalvada a comprovação de que o valor cobrado induz um desequilíbrio econômico-financeiro entre as partes. 5. A compensação legal, nos termos do art. 369 do Código Civil, ocorre entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis. A conversão das ações do Banco do Estado de Santa Catarina S.A. (Besc) em ações do Banco do Brasil S.A. não ocorre de forma automática e exige do acionista o exercício dos comportamentos previstos nos arts. 230, 232, 286 e 287, inc. II, alínea g, da Lei n. 6.404/1976. A ausência de demonstração da prática desses atos impede a afirmação da certeza e liquidez do crédito, bem como impede a sua compensação. 6. A litigância de má-fé pressupõe má conduta processual, com o propósito de prejudicar a parte adversa. A caracterização do dolo é essencial, pois não se admite a má-fé presumida em nosso sistema normativo. 7. Apelação desprovida. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 368 do Código Civil, sustentando que os valores podem ser imediatamente convertidos (com a emissão da cautela ou certificado) ou compensados com o débito devidamente apurado; c) artigo 884 do Código Civil, afirmando enriquecimento sem causa do banco incorporador, que se apropriou das ações do BESC; d) artigo 113 do CC, asseverando que a interpretação do contrato não observou os usos, costumes e práticas do mercado relativas ao tipo de negócio, inclusive, quanto à idoneidade e aceitação no âmbito jurídico; e) artigo 423 do CC, argumentando que, ao contrário do que prevê a legislação, o contrato de adesão discutido nos autos, com suas cláusulas ambíguas, abusivas e contraditórias, bem como com a sua planilha deficiente e dissimulada, foi interpretado a favor do banco recorrido, e não dos insurgentes aderentes; f) artigo 373, § 1o, do CPC, defendendo que compete à parte contrária demonstrar, efetivamente, que as taxas cobradas em seu contrato de adesão não são abusivas, tampouco superiores às praticadas por outras instituições bancárias em contratos da mesma espécie. Apontam, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados deste Tribunal de Justiça, do TJSP e do STJ; g) artigo 141 do CPC, alegando que a decisão é infra e/ou extra petita; h) artigo 190 do CC, porquanto ocorreu a prescrição em fase de exceção; i) artigo 287 da Lei das Sociedades Anônimas (com a redação dada pela lei 10.303/01), insurgindo-se contra a tese prescricional sobre o crédito acionário; j) artigo 288 da Lei das Sociedades Anônimas (com a redação dada pela lei 10.303/01), destacando que há fatos que devem ser apurados no juízo criminal a partir dos balanços do recorrido, não podendo, portanto, ocorrer qualquer hipótese prescricional antes de sentença definitiva, ou da prescrição da respectiva ação penal; k) artigos 230, 232, 286 e 287, inciso II, alínea “g”, todos da Lei 6.404/1976, aduzindo que a despeito da imprescritibilidade das ações do BESC, não se está discutindo direito de retirada, nem anulação da incorporação, tampouco de anulação de assembleia, ou qualquer outra hipótese prevista no artigo 287 da Lei 6.404/1976. Postulam, ainda, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Na petição de ID. 41096164, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas em nome da advogada MILENA PIRÁGINE, OAB/DF 40.427. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que se refere ao indicado vilipêndio ao artigo 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, pois, conforme entendimento do STJ, “Não há falar em ofensa aos arts. 489, II, [...], na medida em que a Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas e apreciou integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.982.484/RS, relator Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe de 18/8/2022). Tampouco comporta seguimento o apelo especial quanto à mencionada contrariedade aos artigos 113, 190, 368, 423 e 884, todos do CC, 141 e 373, § 1o, ambos do CPC, 287 e 288, ambos da Lei das Sociedades Anônimas (com a redação dada pela lei 10.303/01), 230, 232, 286 e 287, inciso II, alínea “g”, todos da Lei 6.404/1976, bem como no que se refere ao suposto dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, assentou in verbis: “Os apelantes não comprovaram que a causa possui peculiaridades que conduzem à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o ônus probatório, razão pela qual deve ser adotada a distribuição estática do ônus da prova, com fundamento no art. 373, incs. I e II, do Código de Processo Civil. A demanda é instruída com cópia do contrato de abertura de crédito bancário e demais anexos, além dos correspondentes cálculos, os quais, apesar de terem sido impugnados pelos apelantes, não foram objeto de prova contrária. A prova é eminentemente documental e poderia ser refutada com outros cálculos, mas esses não foram apresentados [...] É certo que contratantes podem pactuar livremente a taxa de juros, no entanto, admite-se a excepcional revisão do contrato se for comprovado que a taxa de juros é muito acima da média praticada no mercado. As características do caso concreto, posto à apreciação do Poder Judiciário, devem ser levadas em consideração na resolução do litígio [...] A capitalização de juros, no caso dos autos, foi devidamente convencionada com a periodicidade mensal na cláusula oitava (8a) do contrato subscrito pelos apelantes (id 34773215, p. 8), de forma que não há que se falar em ilegalidade da referida cobrança. Os apelantes, ao firmarem o contrato de operação de crédito, tiveram ciência do número e do valor fixo das prestações, bem como da taxa de juros mensal e anual – cláusula oitava (8a) do contrato. A taxa de juros, ainda que se trate de contrato de adesão, foi livremente aceita pelos apelantes, que tinham a opção de não contratar com a instituição financeira. Os elementos probatórios que instruem o feito não são capazes de demonstrar que as prestações estabelecidas são desproporcionais ou excessivamente onerosas para autorizar a revisão das cláusulas pactuadas. Os juros contratados, na hipótese dos autos, foram prefixados no contrato, o qual se reportou ao item n. 3 das propostas para utilização de crédito (id 34773215, p. 7). O valor total contratado foi disponibilizado em onze (11) operações de créditos menores, sempre acompanhadas da respectiva proposta para utilização de crédito, cujo menor valor previsto para a taxa mensal nominal foi de um inteiro e quarenta e nove centésimos por cento (1,49%) e o maior foi de dois inteiros, quinhentos e oitenta e três milésimos por cento (2,583%), enquanto a menor taxa anual registrou dezenove inteiros e quatrocentos e vinte e um milésimos por cento (19,421%) e a maior foi de trinta e cinco inteiros e oitocentos e dois milésimos por cento (35,802%) (id 34773216 a 34773226). Destaca-se que o simples fato de as taxas de juros virem dispostas em documento anexo ao contrato, qual seja a proposta para utilização de crédito, não é motivo para invalidar a fiança assumida pelos apelantes. O referido documento é redigido especificamente para cada operação e é parte integrante do contrato pactuado, de forma que não há falha no dever de informação, mas o mero exercício da liberdade das formas [...] Os documentos trazidos pelos apelantes demonstram a cadeia de custódia das ações do Banco do Estado de Santa Catarina S.A., objeto de sucessivas cessões de direitos (id 34773263, 34773264, 34773272 e 34773273), e laudo contábil de atualização monetária (id 34773265) confeccionado por escritório de contabilidade. Ocorre que não foi comprovado que as referidas ações realmente foram convertidas em ações do Banco do Brasil S.A., motivo pelo qual carecem de certeza e liquidez. É assente na jurisprudência que a conversão das ações do Banco do Estado de Santa Catarina S.A. em ações do Banco do Brasil S.A. não se deu de forma automática e exigiu do credor das ações o exercício dos comportamentos previstos nos arts. 230, 232, 286 e 287, inc. II, alínea g, da Lei n. 6.404/1976. O apelante não demonstrou ter praticado quaisquer dos atos, razão pela qual não é possível afirmar a sua liquidez” (ID. 36580672). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretendem os recorrentes enseja a inadmissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AgInt no REsp n. 1.892.085/SP, relator Ministro OG FERNANDES, DJe de 24/8/2022). Ademais, também não merece seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto aos paradigmas deste Tribunal de Justiça, porquanto “‘A divergência entre julgados do mesmo Tribunal não enseja recurso especial’ (Súmula 13 do STJ)” (AgInt no REsp n. 1.881.968/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de 9/9/2022). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confiram-se o AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.225.885/PI, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 6/12/2018, DJe de 17/12/2018, o AgInt na Pet n. 13.961/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 22/9/2021 e o AgInt no TP n. 3.539/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, indefiro o pedido de publicação em nome da advogada MILENA PIRÁGINE, OAB/DF 40.427 (ID. 41096164), tendo em vista convênio firmado pelo banco recorrido com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016